Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-75.2018.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Embargos de declaração – seguro de vida e previdência – ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por cônjuge/beneficiária de contratante falecido – resultado, na origem, de procedência – insurgência da requerida marcada por desfecho de improvimento – contradição – inexistência – pretendida rediscussão da matéria – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo

Ementa:
Embargos de declaração – seguro de vida e previdência – ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por cônjuge/beneficiária de contratante falecido – resultado, na origem, de procedência – insurgência da requerida marcada por desfecho de improvimento – contradição – inexistência – pretendida rediscussão da matéria – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – prequestionamento – via inadequada – declaratórios rejeitados.